Tribunal: TJSP
Processo: 1002237-86.2021.8.26.0411
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Empréstimos consignados. Negativa veemente do autor. Banco-réu não demonstrou a lisura das contratações, como seria de rigor. Ao contrário, a prova pericial concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nas avenças. Responsabilidade objetiva. Inteligência
do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e

Ementa:
Ação declaratória c/c indenização por danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Empréstimos consignados. Negativa veemente do autor. Banco-réu não demonstrou a lisura das contratações, como seria de rigor. Ao contrário, a prova pericial concluiu pela falsidade das assinaturas apostas nas avenças. Responsabilidade objetiva. Inteligência
do Recurso Repetitivo n. 1.199.782/PR e Súmula n. 479 ambos do e. STJ. Descontos indevidos em benefício previdenciário de módico valor. Danos material e moral revelados. Fatos que extrapolaram o mero dissabor não indenizável. Valor do dano moral mantido. Juros de mora do evento danoso. Devolução dos valores descontados indevidamente, de forma simples antes de 30/03/2021 e de forma dobrada após essa data, diante da atual orientação do e. STJ sobre o assunto. Verba honorária bem fixada. Recurso do Banco-réu provido em parte.
Apelação do autor. Intempestividade manifesta. Recurso não conhecido.